Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO – JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DOS VOTOS VENCIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 941, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

2. As declarações dos votos vencidos devem ser consideradas partes integrantes do acórdão, nos termos do artigo 941, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.

3. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação a ausência de declaração dos votos vencidos.

4. É de se reconhecer a omissão com a consequente remessa dos autos a Desembargadora vencida para que as declarações dos votos vencidos passem a integrar o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., através de petição (ID 26982998), contra acórdão proferido no julgamento do respectivo Agravo Interno no 1001479-67.2019.8.11.0000, onde figura como parte contrária RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, que desproveu a pretensão recursal.

Em resumo, alega o embargante a ausência de declaração do votos vencido, conforme dispõe o artigo 941, § 3o do Código.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020